Tribunal: TJDFT
Processo: 0001333-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE AFASTAR A MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, depois de subtrair um fone de ouvido da vítima, intimidando-a com um facão.
2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019).
3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário da tribunal supremo. Assim, ressalvado entendimento pessoal sobre o tema, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal.
4 Apelação não provida.